Tribunal: TJMT
Processo: 1009951-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009951-23.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – LUCAS DO RIO VERDE/MT
Agravante : NERI GRUBERT
Agravado : FERNANDO FARIAS SANTANA
Número do Protocolo: 1009951-23.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NERI GRUBERT contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. no 1004071-80.2018.8.11.0045), ajuizada contra o agravante, por FERNANDO FARIAS SANTANA, deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo embargante (cf. ID 8740171).
O agravante alega que o benefício não deve ser concedido ao agravado porque ele omitiu bens da declaração de imposto de renda apresentada, como a camionete avaliada em R$ 78.000,00, sobre a qual fora efetuada a averbação no prontuário do veículo, nos autos da ação de execução.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que o benefício da AJG não seja concedido ao agravado (cf. ID 41768996).
A decisão de id. 41811474 apenas recebeu o recurso, em razão da inexistência de pedido de antecipação da tutela recursal.
O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. ID. 44565454).
É a suma do necessário.
D E C I D O
O CPC/2015 prevê o cabimento do recurso de agravo de instrumento às seguintes hipóteses:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
O presente recurso de agravo de instrumento foi interposto para combater decisão que versa sobre o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, ou seja, sobre situação completamente oposta à prevista na legislação, e não coincide em quaisquer das hipóteses previstas no CPC/2015, até porque existe, no ordenamento jurídico, meio apropriado para tal discussão.
O presente agravo, portanto, carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, já que não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, motivo pelo qual não conheço do recurso.
Custas pelo agravante.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 01 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator